Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. INALTERADOS. VICISSITUDE INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Mantido o quantum fixado na origem em benefício da embargante a título de honorários sucumbenciais nesta sede, falece qualquer vicissitude estampada no art. 1.022 do Código de Processo Civil fulcrada em tal argumento.

2. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.